Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025146-31.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES RECORRIDO: ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto intempestivos. Isso porque o prazo para interposição dos apelos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi publicado no DJe em 27/11/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 28/11/2019 e terminou no dia 18/12/2019. Contudo, os recursos especial e extraordinário somente foram interpostos no dia 19/12/2019, após escoado o prazo legal. Ressalte-se que, embora a parte recorrente tenha apresentado os recursos em juízo diverso dentro do período recursal, o protocolo no juízo correto somente se deu após escoado referido prazo, tratando-se de erro inescusável. Com efeito, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo” (REsp 1676241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/9/2017). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1287976/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019. Portanto, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Diante do exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004